Tribunal: TJMT
Processo: 1014668-73.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014668-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. B. F. - CPF: 117.915.651-07 (AGRAVADO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (AGRAVADO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. Nos termos do artigo 300 do Códex Processual Civil, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caracterizada a urgência/emergência do problema de saúde do menor agravado, cuja prioridade da realização da cirurgia encontra-se evidenciada pela guia de solicitação da própria Unimed, prescrita pelo médico. 3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência/evidência, não há que se falar em reforma do comando que concedeu tal pleito, só admitindo a sua reforma, no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder, ou vício processual capaz de provocar sua nulidade, o que não ocorre, na hipótese dos autos.”
(TJ-GO - AI: 01162253120198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014668-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. B. F., NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, em ação de indenização por dano moral ajuizada por
S. B. F. e NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para
“
DETERMINAR a intimação da parte-requerida, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, para que, no prazo de 2 dias, PROVIDENCIE, a partir de sua rede credenciada, médico neurocirurgião pediatra e hospital aptos ao atendimento das necessidades do requerente e promova o necessário para realização do procedimento no prazo de 04 dias (somando-se ao prazo anterior), tudo às suas expensas.”

Sustenta a agravante, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão ante a inexistência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que se trata de cirurgia eletiva, bem como sustentando o fato de “
não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo da cirurgia com MÉDICO QUE NÃO FAZ PARTE DA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, impende esclarecer que a tutela provisória pode se fundamentar, conforme o caso, em urgência ou evidência. Para a concessão de tutela de urgência, exige-se cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300), enquanto a tutela de evidência será concedida nas hipóteses previstas no art. 311 do Código de Processo Civil, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO esclarecem que:

“A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável), ao passo que a tutela de evidência baseia-se exclusivamente no alto grau de probabilidade do direito invocado, concedendo, desde já, aquilo que muito provavelmente virá a final”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo, RT, 2015, p. 1031).

Na hipótese dos autos, o pedido se encontra fundado em tutela de urgência, havendo a demonstração, pela parte agravada, dos requisitos legais que a autorizam, sendo o caso de concessão da tutela provisória para garantir o direito da parte e a efetividade da jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, na sistemática atual adotada pelo Código de Processo Civil, o deferimento da medida somente ocorrerá quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, assim, que exista forte probabilidade de que os fatos aduzidos sejam provados, após o exercício de cognição exauriente, devendo haver nos autos provas indicativas nesse sentido.

É incontroverso que tais requisitos dependem da livre apreciação do juiz, que emitirá um juízo de valor próprio, sem, no entanto, diferir do mandamento legal.

Este Tribunal tem evitado substituir o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que se verifique abuso de poder por parte do magistrado ou quando existir ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão monocrática, uma vez que a lei confere ao magistrado a liberdade de decidir conforme sua livre convicção, desde que apresente a respectiva fundamentação.

No caso dos autos, partindo-se de um exame que não pode sequer ultrapassar a fronteira da sumariedade da cognição, entendo que não há que se falar em cassação da decisão agravada, uma vez que a questão em comento deve ser tratada com cautela, porquanto exige análise do estado de saúde do usuário do plano e o tratamento necessário.

A princípio, considerando-se que o recorrido é menor e demonstrou de plano que
foi diagnosticado com quadro de
disrafismo
oculto caracterizado por
sinus
dérmico e
lipomeningocele
, necessitando, assim,
a de intervenção cirúrgica para exérese da lesão e liberação da medula ao redor dos SEIS MESE DE IDADE, sob pena de complicações como medula presa evoluindo com bexiga neurogênica e incontinência fecal
, a realização do ato cirúrgico com urgência é medida impositiva, não havendo qualquer dúvida quanto a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim sendo, a operadora do plano cobrir qualquer necessidade imperiosa e urgente na qual se encontre o contratante.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011636-31.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADA: A.R.H.L.B. , representada pelo genitor LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – NEGATIVA DE CIRURGIA E EXAMES – CORREÇÃO DE CRANIOESTENOSE EM BEBÊ COM OITO MESES - ALEGAÇÃO DE MODALIDADE ELETIVA – DESCABIMENTO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – CARÊNCIA DE 24 HORAS – RECURSO DESPROVIDO. Não há como acolher a tese defendida pela operadora de plano de saúde de que a solicitação dos exames se deu na modalidade eletiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, se possível constatar que a agravada, bebê com oito meses de vida, necessita de cirurgia para correção de cranioestenose, em razão do fechamento precoce das suturas do crânio a fim de evitar comprometimento neurológico, o que, por si só, já é suficiente para demonstrar a urgência/emergência na realização da cirurgia. Evidenciada a situação de necessidade da realização de exames e procedimentos médicos de urgência na qual se encontra a beneficiária do plano de saúde, resta afastada a exigência do período de carência previsto no contrato, devendo, na hipótese, obedecer ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido nos artigos 12, inciso V, alínea c, e 35-C da Lei Federal nº 9.656/98. (TJ-MT 10116363120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

No mesmo sentido:

Plano de saúde – Tutela de urgência - Decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico prescrito ao agravante (craniossinostose sagital), de apenas 06 meses, na rede credenciada ou por meio de reembolso, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária - Inconformismo - Cirurgia necessária – Inexistência de médicos especialistas credenciados aptos à realização do procedimento – Excepcional possibilidade de custeio pela seguradora - Informações nos autos de que a cirurgia foi realizada com sucesso – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 00002373920208260000 SP 0000237-39.2020.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 20/10/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED. PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DIREITO À VIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1 - De acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal, deve ser mantida a decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 273), a fim de garantir, de imediato, o tratamento médico hospitalar de que necessita a autora, sendo defeso à UNIMED obstar a cobertura sob a alegação de não ter a beneficiária cumprido integralmente o período de carência, haja vista o caráter de urgência e emergência do tratamento prescrito, notadamente em face da supremacia do direito à vida. 2 - O agravo regimental não prospera se destinado à rediscussão de teses analisadas no recurso principal, sem nítida demonstração de fato ou fundamento novo apto a ensejar a reconsideração de entendimento constante de decisão monocrática, proferida nos termos do art. 557 do CPC. 3 - Para fins de prequestionamento, basta que a decisão recorrida adote fundamentação suficiente sobre a matéria versada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados nas razões do recurso. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03456548620158090000 GOIANIA, Relator: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1903 de 05/11/2015)

Ademais, tem-se que foi determinada “
a intimação da parte-requerida, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, para que, no prazo de 2 dias, PROVIDENCIE,
a partir de sua rede credenciada
, médico neurocirurgião pediatra e hospital aptos ao atendimento das necessidades do requerente e promova o necessário para realização do procedimento no prazo de 04 dias (somando-se ao prazo anterior), tudo às suas expensas.”,
não havendo o que se falar, portanto, em cirurgia eletiva e tampouco em “
MÉDICO QUE NÃO FAZ PARTE DA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA.”

A propósito, o douto parecerista:

“Trata-se, na origem, de ação de
obrigação de fazer ajuizada por Samuel Braz Ferreira, representado por Narjara Aline Braz da
SIlva
, aduzindo, em síntese, que o menor foi diagnosticado com quadro de
disrafismo
oculto caracterizado por
sinus
dérmico e
lipomeningocele
, necessitando, assim,
a de intervenção cirúrgica para exérese da lesão e liberação da medula ao redor dos SEIS MESE DE IDADE, sob pena de complicações como medula presa evoluindo com bexiga neurogênica e incontinência fecal.

Sustentou que solicitou autorização para realizar a
cirurgia dentro do prazo de 6 (seis) meses, conforme solicitação médica. Contudo, o plano de saúde, apesar de autorizar o procedimento, somente afirmava que estava
a
procura de profissional apto a realizar o procedimento, ou seja, neurocirurgião pediátrico
especialista em espinha bífida.

Logo, ante a urgência para a realização da cirurgia e demora da operadora de plano de saúde, foi proposta a demanda de origem, requerendo a autorização para a realização da cirurgia pelo médico que acompanha o paciente des
de o início do tratamento, inclusive no hospital indicado.

Com efeito, cumpre observar que o artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o pe
rigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nestes termos, a probabilidade do direito da parte agravada ficou devidamente demonstrada nos autos, em razão do pedido médico para a realização da cirurgia, bem como o seu deferimento pelo plano de s
aúde.

Da mesma forma, o perigo da demora ficou devidamente demonstrado com a apresentação do laudo médico, indicando que “
A não realização do procedimento implica em complicações como medula presa evoluindo com bexiga neurogênica e incontinência fecal. O
procedimento deverá ser realizado ao redor de 6 meses de idade
.”

Logo, penso que restou comprovado a necessidade da cirurgia, além do curto prazo para a sua realização, considerando que deveria ser realizada nos 6 meses de idade do menor, sendo, portanto,
abusiva a demora no fornecimento do tratamento pela agravante.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023